Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708866-71.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: H. A. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO DOS REIS GUIMARAES RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando a determinação de rejulgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, intimem-se as partes para manifestarem-se e requerem o que considerarem de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de janeiro de 2023 13:02:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador